Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTEGRALIDADE. PARIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

1. O servidor público, no cargo de Agente de Anatomia, que trabalhou sob condições especiais prejudiciais à saúde, por 25 anos, tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade dos proventos com a remuneração do pessoal da atividade.

2. Em julgamento sob regime de repercussão geral, o STF estabeleceu a tese de que o servidor que preencher os requisitos da aposentadoria voluntária especial e continuar em atividade tem direito ao abono de permanência, conforme o artigo. 40, §19, da CF.

3. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005 (RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL). Não implementadas as condições, não faz o servidor jus à paridade.

4. Conforme dispõem os artigos 1o e 2o, VI, da Lei Distrital 4.268/2008, a carreira complementar da segurança pública teve seus vencimentos transformados em subsídio, incorporando as parcelas remuneratórias que lhe eram inerentes, inclusive o adicional de insalubridade. Por já estar incluído no subsídio, é improcedente o pedido de pagamento do referido adicional.

5. Apelação do autor desprovida. Remessa necessária e apelação do réu providas em parte.